Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-38.2019.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001272-38.2019.8.11.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
APELANTE: AMANDA GABRIELA ALVES MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Ao relatar os autos, verifica-se que não foi oportunizado a manifestação da i. PGJ.
Nesse quadro, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção, com urgência diante da impetração simultânea de habeas corpus.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO